Tribunal: STF
Processo: MI 1009
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. ART. 7º, INC. XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA EX-EMPREGADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.